Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721021-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOARES E OLIVEIRA INSTALACOES COMERCIAIS EM GERAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa, tendo em vista que o polo ativo foi alterado com a emenda para constar SOARES E OLIVEIRA INSTALAÇÕES COMERCIAIS EM GERAL LTDA. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 12:26:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador